Tribunal: TJPA
Processo: 0000709-21.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000709-21.2018.8.14.0040

APELANTE: JAMES FONTES DE SOUSA

APELADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., ESTADO DO MARANHAO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA.GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. PROVEDOR DE PESQUISAS NA INTERNET. REMOÇÃO DE CONTEÚDO DISPONIBILIZADO POR TERCEIRO. DESCABIMENTO.
APENAS PROVEDORA DE SITE DE PESQUISA. NÃO POSSUI INGERÊNCIA SOBRE O CONTEÚDO DAS PUBLICAÇÕES.
ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando a pretensão do Apelante, entendo que a demandada Google não tem ingerência sobre o conteúdo disponibilizado na rede mundial de computadores, atuando apenas como ferramenta de busca de informações disponibilizadas por terceiros.

Imperioso consignar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado no sentido de afastar a responsabilidade de buscadores da internet em casos análogos ao dos autos.

Ademais, o link apresentado apontando as supostas informações sobre o recorrente não direciona a qualquer notícia.

Assim, inexistente prova de danos.

Portanto, não há reparos a serem promovidos na decisão vergastada.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Esta

do, à unanimidade,

em
CONHECER e NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JAMES FONTES DE SOUSA
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, na Ação de Indenização Por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência,

que julgou improcedente o pedido deduzido na exordial.

Em razões recursais (Id. 5036416), sustentou, em suma, que
há relação de consumo existente no caso narrado, uma vez que é evidente que o acesso às informações, o lazer e a pesquisa são consumidos pelo contratante.

Afirma que o Google tem responsabilidade objetiva, haja vista que presta serviços ao receber informações de provedores e usuários, sendo parte legítima da demanda.

Pontua que, caso não seja reconhecido o direito de indenizar, que seja reconhecida a obrigação de fazer, consoante alinha “e” do pedido da exordial inicial, ou seja, de retirar do navegador Google, ou domínio, provedor, o nome do Apelante ligado ao ato infracional.

O Google Brasil Internet Ltda., apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 5036437), requerendo a manutenção da sentença prolatada pelo juízo
a quo
em todos os seus termos.

O Estado do Maranhão apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, consoante certidão de Id. 11552329.

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer opinando pelo não provimento da Apelação (Id. 14377169).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, pois estão presentes os requisitos de admissibilidade.

Averiguo que o recorrente ajuizou ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, em razão
da publicação de seu nome em site do Google e no Diário da Justiça do Estado do Maranhão.

O Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda, razão pela qual se insurge a parte autora.

Adianto, contudo, que a irresignação não prospera.

Depreende-se da inicial que o autor requer a retirada do seu nome e informações privadas do Diário da Justiça do Estado do Maranhão e do site de pesquisas do Google, afirmando que o referido site divulga informações relacionadas ao ato infracional cometido no ano de 2006, quando era menor de idade.

De início, cumpre ressaltar,
que a Lei n.º 12.965/14, que dispõe sobre a divulgação de informações públicas e uso da internet no Brasil, estabelece o seguinte:

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:

I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei;

III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial;

Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da

intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas.

Art. 18. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros.

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por

terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

Depreende-se dos dispositivos legais ao norte mencionados, que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, sendo-lhe garantido a inviolabilidade da intimidade e da vida privada.

No caso dos autos, o Apelante requer a responsabilização dos requeridos em face de ter o seu nome de forma extensa divulgado no site de pesquisas do Google.

Todavia, avalio que não procede o pedido, vez que
a parte demandada disponibiliza em seu site apenas uma ferramenta de pesquisa de conteúdo já existente na internet, não sendo, pois, a criadora das informações que podem ser extraídas de sua base de dados.

Em outras palavras, através de parâmetros de busca fornecidos pelo usuário no site da ré, são localizadas, na rede mundial de computadores, as páginas que possuem os mesmos parâmetros e, a partir disso, o consumidor tem acesso aos links dos sites que contêm as informações pesquisadas.

Portanto, a demandada Google não tem ingerência sobre o conteúdo disponibilizado na rede mundial de computadores, atuando apenas como ferramenta de busca de informações disponibilizadas por terceiros.

Imperioso consignar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado no sentido de afastar a responsabilidade de buscadores da internet em casos análogos ao dos autos. Veja-se:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2206484 - RS (2022/0286288-9) EMENTA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO QUE VISA A REMOÇÃO DE CONTEÚDO DA INTERNET. RESPONSABILIDADE DO SITE DE BUSCAS. IMPROCEDÊNCIA
. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(STJ - AREsp: 2206484 RS 2022/0286288-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 15/02/2023)”

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 2. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. 3. PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE PESQUISA NA INTERNET. PROTEÇÃO A DADOS PESSOAIS. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. DESVINCULAÇÃO ENTRE NOME E RESULTADO DE PESQUISA. PECULIARIDADES FÁTICAS. CONCILIAÇÃO ENTRE O DIREITO INDIVIDUAL E O DIREITO COLETIVO À INFORMAÇÃO. 4. MULTA DIÁRIA APLICADA. VALOR INICIAL EXORBITANTE. REVISÃO EXCEPCIONAL. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Debate-se a possibilidade de se determinar o rompimento do vínculo estabelecido por provedores de aplicação de busca na internet entre o nome do prejudicado, utilizado

como critério exclusivo de busca, e a notícia apontada nos resultados. 2 O Tribunal de origem enfrentou todas as questões postas pelas partes, decidindo nos estritos limites da demanda e declinando, de forma expressa e coerente, todos os fundamentos que formaram o livre convencimento do Juízo.
3. A jurisprudência desta Corte Superior tem

entendimento reiterado no sentido de afastar a responsabilidade de buscadores da internet pelos resultados de busca apresentados, reconhecendo a impossibilidade de lhe atribuir a função de censor e impondo ao prejudicado o direcionamento de sua pretensão contra os provedores de conteúdo, responsáveis pela disponibilização do conteúdo indevido na internet. Precedentes.
4. Há, todavia, circunstâncias excepcionalíssimas em que é necessária a intervenção pontual do Poder Judiciário para fazer cessar o vínculo criado, nos bancos de dados dos provedores de busca, entre dados pessoais e resultados da busca, que não guardam relevância para interesse público à informação, seja pelo conteúdo eminentemente privado, seja pelo decurso do tempo. 5. Nessas situações excepcionais, o direito à intimidade e ao esquecimento, bem como a proteção aos dados pessoais deverá preponderar, a fim de permitir que as pessoas envolvidas sigam suas vidas com razoável anonimato, não sendo o fato desabonador corriqueiramente rememorado e perenizado por sistemas automatizados de busca. 6. O rompimento do referido vínculo sem a exclusão da notícia

compatibiliza também os interesses individual do titular dos dados pessoais e coletivo de acesso à informação, na medida em que viabiliza a localização das notícias àqueles que direcionem sua pesquisa fornecendo argumentos de pesquisa relacionados ao fato noticiado, mas não àqueles

que buscam exclusivamente pelos dados pessoais do indivíduo protegido. 7. No caso concreto, passados mais de uma década desde o fato noticiado, ao se informar como critério de busca exclusivo o nome da parte recorrente, o primeiro resultado apresentado permanecia apontando link

de notícia de seu possível envolvimento em fato desabonador, não comprovado, a despeito da existência de outras tantas informações posteriores a seu respeito disponíveis na rede mundial. 8. O arbitramento de multa diária deve ser revisto sempre que seu valor inicial configure manifesta desproporção, por ser irrisório ou excessivo, como é o caso dos autos. 9. Recursos especiais parcialmente providos.

(STJ - REsp: 1660168 RJ 2014/0291777-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2018)”

No mesmo sentido,
entendimento dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito de imagem. Tutela de urgência. Publicação de matérias relacionando o nome do autor à prática de conduta criminosa. Parte agravante que figura apenas com terceiro interessado, em razão da determinação para que tornasse indisponível o acesso aos conteúdos indicados pelo autor.
Entendimento do STJ no sentido de que o provedor de hospedagem não pode ser responsabilizado por conteúdos publicados em outros sites.
Equívoco na determinação direcionada ao agravante, que sequer figura no polo passivo da demanda. Inaplicabilidade do artigo 19, § 1º da Lei 12.965/2014 em face do ora agravante. Jurisprudência do STJ. RECURSO

PROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00813330320228190000 2022002110695, Relator: Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS, Data de Julgamento: 17/01/2023, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2023)”

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GOOGLE. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. IMPOSSIBILIDADE. - Segundo o STJ: A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento reiterado no sentido de afastar a responsabilidade de buscadores da internet pelos resultados de busca apresentados, reconhecendo a impossibilidade de lhe atribuir a função de censor e impondo ao prejudicado o direcionamento de sua pretensão contra os provedores de conteúdo, responsáveis pela disponibilização do conteúdo indevido na internet - REsp 1.660.168 / RJ. - Cumprimento de tutela antecipada então concedida, com a exclusão das URLs indicadas do mecanismo de buscas, o que não se confunde com a remoção dos conteúdos. Encaminhamento que não implica acolhimento da pretensão inicial. - 1
. O provedor não responde pelos danos causados por conteúdo por ele não gerado, mas oriundo de terceiros, apenas resultantes de busca, aplicando-se o disposto no artigo 18 da Lei nº 12.965/14 quanto à responsabilidade civil.
- Apelação Cível nº 70080212483, Nona Câmara Cível, TJRS, Relator: CARLOS EDUARDO RICHINITTI, J. 27-03-2019.NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70085199875 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 25/02/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
GOOGLE. PROVEDOR DE PESQUISAS NA INTERNET. REMOÇÃO DE CONTEÚDO DISPONIBILIZADO POR TERCEIRO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REPELIDA. 2. O TRATAMENTO DE DADOS VEICULADOS POR OUTROS SITES NÃO É ABARCADO PELA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA
RÉ GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., SENDO INVIÁVEL ATRIBUIR-LHE ESSE DEVER. ENQUANTO PROVEDORA DE SITE DE PESQUISA, NÃO POSSUI INGERÊNCIA SOBRE O CONTEÚDO DAS PUBLICAÇÕES, SENDO RESPONSÁVEL PELA BUSCA E COMPILAÇÃO DE INFORMAÇÕES PÚBLICAS DISPONIBILIZADAS EM PÁGINAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES
. ÀS EMPRESAS QUE MANTÊM SITES EM QUE INSERIDOS OS DADOS, COMPETE O TRATAMENTO DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS, DE FORMA A VEICULÁ- LAS EM CONFORMIDADE COM O NOVO REGRAMENTO - LGPD, SENDO QUE A CIRCUNSTÂNCIA DE O DEMANDANTE NÃO TER TIDO SUCESSO NA LOCALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA NATURAL OU JURÍDICA CONTROLADORA DO DE UMA PÁGINA DE INTERNET, POR SI SÓ, NÃO DETERMINA A RESPONSABILIDADE DO SITE DE PESQUISAS DEMANDADO. \n3. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50266564620208210001 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 18/11/2021, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2021)”

Com efeito, verifica-se ser incabível impor aos provedores de pesquisas, a obrigação de eliminar do seu sistema os resultados que apontem para uma notícia específica, devendo a demanda ser proposta contra o site que divulga o conteúdo indesejado.

Além disso, ao pesquisar o site eletrônico que o recorrente anexou nos autos (ww.tjma.jus.br/app/webroot/files/diariojustica/2006/doj20061204.pdf;
https://www.mpma.mp.br/arquivos/biblioteca/legislacao/atos_regulamentar
es/754_9pdf
) no site de pesquisas do Google, resultou que a página não foi encontrada.

Assim, constata-se que o recorrente não trouxe nenhuma prova de qualquer dano ou abalo decorrente de publicação de seu nome em Diário Oficial, apenas alega que sofre constrangimentos, não podendo os apelados serem responsabilizados, uma vez que não há elementos suficientes para sustentar o pedido de indenização do apelante.

Dessa forma, não merece reparos a sentença, devendo ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

Belém, 25/10/2024